Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE VERSUS SEGUNDA VARA FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. GUARDA. MENOR EM SITUÇÃO DE RISCO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA. REQUERIMENTO FEITO EM NOME DE PESSOAS SEM VÍNCULO DE PARENTESCO. GENITORA USUÁRIA DE DROGAS. COMPETÊNCIA JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude após declínio da competência pelo Juízo 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.
2. No caso, a demanda se adéqua às hipóteses de competência do juízo especializado, tanto porque o pedido de guarda está sendo feito por terceiro que não possui relação de parentesco com a menor, como pelo fato de que a criança, por não contar com o apoio da genitora requerida, sob alegação de ser usuária de drogas, deve ser especialmente tutelada. 2.1. Assim, tratando-se de pedido de guarda formulado por terceiro sob alegação de falta/omissão da genitora, a competência deve pautar-se pelo sistema protetivo concebido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente a ser exercida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, na forma dos os artigos 98 e 148, Parágrafo Único, do ECA, e artigo 30, § 1o, da Lei 11.697/08. 2.2 Ao demais, trata-se de menor em situação de vulnerabilidade.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (Suscitante).